Tribunal: STF
Processo: Rcl 40758
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Espólio de Reinaldo José Barbosa Lima contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0151100-47.2002.5.02.0035, por suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal e ofensa à decisão do Plenário na ADC 43. 
    Narra o reclamante que ajuizou, ainda no ano de 2002, reclamação trabalhista em face de EMURB – Empresa Municipal de Reurbanização, na qual obteve sentença de procedência que veio a transitar em julgado.
    Relata que, por ocasião do cumprimento da sentença, o juízo da execução determinou o bloqueio do crédito devido sob o fundamento de que o reclamante é réu em ação de improbidade administrativa promovida pela empresa ex-empregadora. 
    Alega o reclamante que referida decisão teria violado “a coisa julgada, a presunção de inocência e o direito de propriedade do Reclamante”, além de ter sido proferida por juízo “nitidamente incompetente”. Argumenta que a decisão teria violado a dignidade da pessoa humana, pois o Sr. Reinaldo Lima necessitava dos recursos bloqueados para custear tratamento médico de doença da qual veio a falecer. 
    Aduz que a decisão em tela destoaria de diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal (MS 33.350 e MS 26.271), em especial, no que pertine à presunção de inocência, ao quanto decidido na ADC 43.
    Relata que, tendo interposto os recursos cabíveis contra a decisão proferida no processo de origem, o TST negou seguimento a recurso de revista interposto, por entender ausente o requisito da transcendência da matéria, previsto no art. 896-A da CLT. 
    Sustenta que a decisão do TST, segundo a qual não haveria transcendência na matéria, “a um só tempo avilta a competência constitucional do STF e viola o conteúdo de suas decisões, mantendo assim seu entendimento contrário à jurisprudência superior e à Constituição”.
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a liberação dos valores bloqueados no incidente de execução de origem. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Impende destacar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual de caráter excepcional, destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito, sob pena de desvirtuação do sistema recursal.
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/8/2019).
    Pois bem. Verifica-se in casu a alegação do reclamante de que as decisões reclamadas teriam violado diretamente regras constitucionais e os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 33.350, MS 26.271 e ADC 43. 
    No ponto, consigno desde já que a presente reclamação é manifestamente incabível em relação às alegações de ofensa direta a regras constitucionais ou a precedentes de índole subjetiva, cuja relação processual não tenha sido integrada pelo autor, haja vista a ausência de previsão legal. Neste sentido, os seguintes precedentes:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. HC 127.900/AM. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 1. O acórdão paradigma foi exarado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o Reclamante, não se amoldando ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes. 2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 36.646 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/3/2020). 
    Sobreleva notar, ademais, que a jurisprudência consolidada no STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo de recurso ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Neste sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 38.597 AGR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/4/2020).
    No que pertine à alegada ofensa ao quanto decidido na ADC 43, pontuo que, na assentada do dia 07 de novembro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal – dispositivo que tem o seguinte teor:
    Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. (...)
    O simples fato de que a ADC 43 tinha como objeto artigo do Código de Processo Penal já afasta, totalmente, a meu sentir, o requisito da estrita aderência entre o caso dos autos e o paradigma invocado. Com efeito, o precedente vinculante citado em nenhum momento se refere à possibilidade ou não de bloqueio preventivo de créditos para a reparação do erário ou trata da competência para tanto, se limitando a declarar a constitucionalidade de dispositivo que prevê a prisão apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
    Ex positis, ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente